Tribunal: TJDFT
Processo: 0728471-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728471-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DAVID EDUARDO COLOME SADURNI AGRAVADO: JOVELINO LOTERIO RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por DAVID EDUARDO COLOME SADURNI em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 75489857), que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto por manifesta intempestividade. Na petição juntada ao ID 78200292, o agravante requer a inclusão do recurso em pauta de julgamento presencial com o fito de viabilizar a realização de sustentação oral. Considerando que a finalidade do pedido de inclusão em pauta presencial é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido, uma vez que não é cabível sustentação oral no presente agravo interno, a teor do disposto no art. 937 do CPC e no art. 110, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator